Tribunal: TJMT
Processo: 1048844-18.2024.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048844-18.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação regressiva de cobrança. Responsabilidade civil objetiva de concessionária de energia elétrica. Ausência de comprovação do nexo de causalidade. Laudos unilaterais. Inversão do ônus da prova. Tema 1.282/
stj
. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de cobrança ajuizada por seguradora sub-rogada, visando ao ressarcimento de valores pagos a segurados por danos em equipamentos eletroeletrônicos supostamente decorrentes de oscilações e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a seguradora, na condição de sub-rogada, comprovou os pressupostos da responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica, especialmente o nexo de causalidade entre alegadas falhas no serviço e os danos indenizados, bem como se seria aplicável a inversão do ônus da prova em seu favor.

III. Razões de decidir

3.
A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, fundada na teoria do risco administrativo. Todavia, subsiste a necessidade de demonstração da conduta, do dano e do nexo causal.

4.
Incumbe à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I). Laudos técnicos unilaterais, desacompanhados de contraditório e desprovidos de rigor técnico suficiente, não comprovam de forma inequívoca que os danos decorreram de falha na rede externa de distribuição.

5.
O descarte dos equipamentos sinistrados pela própria seguradora inviabilizou a realização de perícia judicial apta a aferir a origem das avarias, assumindo a autora o risco da insuficiência probatória.

6. Relatórios técnicos apresentados pela concessionária, auditáveis pela ANEEL e elaborados conforme o PRODIST, não evidenciam interrupção ou oscilação apta a atingir especificamente as unidades consumidoras indicadas.

7
.
A inversão do ônus da prova prevista no CDC não se aplica automaticamente à seguradora sub-rogada, conforme tese firmada no Tema 1.282/STJ, cabendo-lhe demonstrar, pelas vias ordinárias, o nexo causal alegado.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige comprovação do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o dano experimentado. 2. Laudos unilaterais e genéricos não são suficientes para demonstrar o nexo causal, especialmente quando inviabilizada a perícia técnica por descarte do bem sinistrado. 3. A inversão do ônus da prova não se aplica automaticamente à seguradora sub-rogada, que deve comprovar os fatos constitutivos de seu direito.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
Tema 1.282; AP 1004431-85.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026; AP 1038220-75.2022.8.11.0041
,
Rel. Des. Antônia Siqueira Goncalves,
Terceira Câmara de Direito Privado,
j. 29/10/2025
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Aliança do Brasil Seguros S/A
contra a
sentença proferida pelo Juízo da
7
ª Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
/MT,
na

Ação
Regressiva de Cobrança
,
autos n
º

1048844-18.2024.8.11.0041
,
ajuizada

em desfavor de
Adubos Moema Indústria e Comércio LTDA
,
q
ue
julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Conforme documentado nos autos, o apelante ajuizou ação
regressiva de cobrança com objetivo de obter o ressarcimento da quantia de R$ 48.254,13, despendida a título de indenizações securitárias em favor de cinco segurados
cujos bens eletroeletrônicos teriam sofrido avarias decorrentes de supostas falhas na prestação do serviço público de energia elétrica, consubstanciadas em oscilações de tensão e descargas atmosféricas.

Os eventos danosos e os respectivos montantes indenizados estão assim discriminados:
Andreyna
Milena de Paula Lemes - ME: R$ 8.000,00 (Temporal); Barbara Schreiner e Cia Ltda ME: R$ 11.840,00 (Oscilação de energia); Restaurante
Quality
Ltda: R$ 7.661,97 (Chuva com raios); Paulo Cezar Rodrigues Coelho: R$ 8.549,15 (Oscilação de energia); Celeiro Metalúrgica e Construtora Ltda: R$ 12.203,01 (Queda de energia).

Sobreveio a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. O magistrado de origem fundamentou o
decisum
na ausência de comprovação do nexo de causalidade, requisito essencial para a configuração da responsabilidade civil. Ponderou que os laudos unilaterais apresentados pela
a
utora eram frágeis e insuficientes para embasar uma condenação, e que
a não comprovação de que os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados foram decorrentes de eventual falha na prestação de serviço

impedia o ressarcimento postu
lado
(ID 332872893)
.

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso, reiterando a tese de responsabilidade objetiva da concessionária
e sustentando
que os documentos apresentados pela própria
r
é (relatórios de interrupção) constituiriam prova suficiente das falhas na rede elétrica (oscilações). Argumenta, ainda, que a prova pericial seria desnecessária
em razão do decurso do tempo, sendo bastantes os laudos unilaterais e os avisos de sinistro para comprovar o nexo causal. Defende também que a ocorrência de raios configuraria fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida pela concessionária, não excluindo o dever de indenizar.

Em suas contrarrazões, a apelada refutou os argumentos recursais e pugnou pela manutenção da sentença (ID 332872897).

Preparo
recursal

recolhido (ID 334334871).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos i
ntrínsecos e
extrínsecos
de admissibilidade,
conheço
do
recurso
.

A questão central dos autos reside
em
verificar se a seguradora, na qualidade de sub-rogada nos direitos dos consumidores, faz jus ao ressarcimento regressivo contra a concessionária de energia elétrica, baseando-se nas provas apresentadas nos autos.

Inicialmente, cumpre assentar que a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é, de fato, objetiva, conforme preconiza o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
Destacamos

Essa modalidade de responsabilidade funda-se na teoria do risco administrativo, segundo a qual a prestadora do serviço responde pelos danos causados a terceiros, independentemente da demonstração de culpa ou dolo.

Todavia, é imperioso destacar que a responsabilidade objetiva não se confunde com a responsabilidade integral. Para que exsurja o dever de indenizar, não basta a simples ocorrência do dano; é imprescindível a demonstração cabal dos pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam: (i) a conduta (ação ou omissão) da concessionária; (
ii
) o dano efetivamente sofrido; e (
iii
) o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. No caso em apreço, competia à
s
eguradora demonstrar, de forma inequívoca e robusta, que os danos verificados nos equipamentos dos segurados decorreram diretamente de falhas na prestação do serviço de energia elétrica, tais como oscilações de tensão, sobretensão ou outras perturbações na rede de distribuição.

No entanto, os documentos acostados pela apelante não demonstram com clareza se a sobrecarga de energia ocorreu em razão da má prestação de serviços da concessionária, constando apenas a presunção de que as avarias teriam ocorrido em razão de

“muita chuva e oscilação de energia elétrica”;
"sobrecarga de energia”; “danos elétricos”;
“elevação na tensão”; e, “queda brusca de energia” (
IDs
332872850; 332872851; 332872852;
332872853; 332872854).

É certo que a prova do nexo causal é fundamental nesta demanda. A mera ocorrência de um dano elétrico em um equipamento não autoriza, por si só, a presunção de que a causa tenha sido uma falha na rede externa de distribuição. Equipamentos eletrônicos são suscetíveis a avarias por diversas razões alheias à prestação do serviço público, tais como vício intrínseco de fabricação, obsolescência natural, mau uso pelo consumidor, problemas na instalação elétrica interna da unidade consumidora ou, ainda, eventos de força maior.

Os laudos técnicos apresentados pela apelante foram produzidos de forma unilateral por assistências técnicas particulares contratadas pelos segurados. Tais documentos, elaborados sem o crivo do contraditório e sem a participação da concessionária ré, possuem valor probatório relativo e precário para fins de condenação judicial.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
“Laudo unilateral, genérico e sem respaldo técnico-formal não comprova o defeito do serviço nem autoriza o ressarcimento pleiteado”

(N.U 1004431-85.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Gabinete 2 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 04/02/2026).

No caso sob análise, os laudos apresentados revelam-se genéricos e carentes do rigor técnico necessário para atestar, com certeza exigida para a responsabilização civil, que a causa determinante das avarias foi oriunda da rede elétrica externa, excluindo outras possíveis causas internas ou naturais.

Ainda, destaca-se que
a
apelante procedeu
o
descarte dos bens, inviabilizando, por ato próprio, a produção da prova técnica direta. Ao se desfazer dos equipamentos, a seguradora assumiu integralmente o risco da insuficiência probatória, isto porque, eventual perícia técnica judicial constituiria o meio hábil para determinar
a real causa dos danos, permitindo ao
expert
verificar se a origem da avaria foi interna (da própria unidade consumidora, da instalação elétrica interna ou do próprio aparelho) ou externa (da rede de distribuição de energia).

Em contrapartida à fragilidade probatória da autora, a concessionária de energia apresentou relatórios técnicos extraídos de seu sistema de monitoramento, documentos estes que são auditáveis pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e elaborados em estrita conformidade com o Módulo 9 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST) (ID 332872881; 332872882; 332872883).

No documento no qual a apelante sustenta que a concessionária reconhece a ocorrência de interrupção no fornecimento de energia elétrica (boletim de interrupções) depreende-se que o parâmetro ali consignado diz respeito a registros técnicos verificados no âmbito da subestação e do alimentador, não implicando, automaticamente, a conclusão de que houve descontinuidade do serviço na unidade consumidora específica.

Com efeito, conforme se extrai da própria sistemática operacional adotada pela concessionária, compete à apelada, em momento subsequente, proceder à averiguação individualizada acerca de eventual repercussão do evento na unidade consumidora (UC). Nos casos ora debatidos, a análise técnica realizada constatou que as respectivas unidades consumidoras não foram atingidas pela intercorrência registrada, inexistindo, portanto, interrupção efetiva no fornecimento de energia elétrica
dos segurados.

Ademais, merece ressaltar que a interrupção causada por evento de força maior (queda de raios
e descarga atmosférica
) não gera, por si só, o dever de indenizar danos a equipamentos. Precedentes do TJMT: AP 1038220-75.2022.8.11.0041 -
Rel. Des. Antônia Siqueira Goncalves
, j
. 29/10/2025; AP 1028418-82.2024.8.11.0041 - Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 30/07
/2025
.

Por derradeiro, cumpre destacar que, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.282, a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não se aplica automaticamente em favor da seguradora sub-rogada.

A seguradora, empresa de grande porte e
expertise
no ramo, não ostenta a hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica que caracteriza o consumidor originário. Ao se sub-rogar nos direitos do segurado, a ela incumbe o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito pelas vias ordinárias, conforme regra geral do artigo 373, inciso I, do CPC. No caso em tela, a apelante não se desincumbiu desse ônus, falhando em comprovar o nexo causal entre a conduta da ré e os danos alegados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto
, mantendo
inalterada a sentença proferida.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante em favor dos patronos do apelado em 5% (cinco por cento) sobre o valor anteriormente fixado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026